Tribunal: TJBA
Processo: 0794639-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0794639-24.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ARNALDO DE SANTANA NEVES E CIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. NATUREZA PROPTER REM DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, de ofício, a Execução Fiscal ajuizada contra Arnaldo de Santana Neves e Cia Ltda., com fundamento na ausência de pressupostos processuais subjetivos, em virtude da alegada extinção da pessoa jurídica executada antes da propositura da ação, conforme certidão da JUCEB. O Município, no entanto, alegou em suas razões recursais que não requereu redirecionamento da execução aos sócios, mas apenas a penhora do imóvel tributado, dado o caráter propter rem do IPTU. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção formal da empresa executada impede o prosseguimento da execução fiscal fundada em IPTU; (ii) analisar se a sentença foi proferida em violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A natureza propter rem do IPTU autoriza a cobrança do crédito tributário diretamente sobre o imóvel, independentemente da existência ou extinção da personalidade jurídica originalmente lançada como contribuinte. 4. O Município não requereu redirecionamento da execução aos sócios, tendo limitado seu pleito à penhora do bem objeto da tributação, razão pela qual é inaplicável a Súmula 392 do STJ. 5. A baixa nos cadastros administrativos ou a ausência de movimentação contábil da empresa não extingue, por si, a obrigação tributária nem inviabiliza a constrição judicial do bem. 6. A jurisprudência consolidada do STJ, ao julgar o Tema 122, reconhece que tanto o proprietário quanto o possuidor a qualquer título são contribuintes do IPTU, legitimando a execução sobre o imóvel tributado. 7. A extinção do feito sem prévia intimação da parte autora para manifestação afronta os princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 9º e 10 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença de extinção do feito e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal, com apreciação do pedido de penhora do imóvel identificado no lançamento tributário. Tese de julgamento: 1. A extinção formal da empresa executada não impede o prosseguimento da execução fiscal relativa ao IPTU, dada a natureza propter rem do tributo. 2. A cobrança do IPTU pode ser realizada por meio de penhora do imóvel tributado, independentemente da manutenção da personalidade jurídica do sujeito passivo originário. 3. A sentença que extingue a execução fiscal de ofício, sem oportunizar prévia manifestação da Fazenda Pública, viola os princípios do contraditório e da não surpresa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 485, IV; CTN, arts. 34 e 130; Lei 6.830/80, art. 2º, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.111.202/SP (Tema 122), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0794639-24.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ARNALDO DE SANTANA NEVES E CIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.